Tribunal: TJES
Processo: 5004353-74.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004353-74.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros
RECORRIDO: ROSIMARA BARBOSA GRACIOTTI
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5004353-74.2021.8.08.0030

RECORRENTE
S
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
e
MERCADOPAGO

RECORRID
A
: ROSIMARA BARBOSA GRACIOTTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:

O SR. JUIZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

VOTO

Tr
ata
m
-se de recurso
s inominado s interposto s pel a s requerida s
em face de sentença
julgou procedente a pretensão deduzida para o fim de obrigá-las substituírem refrigerador 127v 60 hz inox por outro semelhante, ou superior em caso de impossibilidade, além de condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$
20.000,00 (vinte mil reais).

Nos termos do recurso interposto pela requerida ELECTROLUX (id. 3164671), a sentença deve ser reformada, ao sustentar a ausência de lesão a direito de personalidade, porquanto teria providenciado o reparo do produto defeituoso no prazo legal, inexistindo inércia.

Por outro lado, o recurso manejado pela ré MERCADOPAGO (id. 3164676) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, já que teria figurado como mero anunciante do produto e, no mérito, sustenta a tese de responsabilidade exclusiva de terceiro, ao imputar à ré ELECTROLUX tal encargo, de modo que a demanda deveria ser julgada improcedente em relação a esta recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso se mostram tempestivos, cabíveis e devidamente preparados.

A recorrida apresentou contrarrazões recursais no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA RÉ MERCADOPAGO

Afasta-se a preliminar suscitada,
pois pela aplica
ção da teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e,
in casu,
resta incontroversa a pertinência subjetiva da demandada MERCADOPAGO, apta a figurar no polo passivo da demanda, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, ou seja,
o fato de ser demandada em juízo por possuir pertinência subjetiva (legitimidade passiva) não importa em reconhecimento de responsabilidade.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora teria adquirido refrigerador fabricado pela requerida ELECTROLUX, na loja da demandada MERCADOPAGO,
em 13 de outubro de 2020,
contudo, julho de 2021 o produto teria apresentado defeitos e embora tenha acionado a assistência técnica da primeira ré, o produto não teria sido reparado, pelo que postulou obrigação de fazer consistente na substituição do produto e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações
levantadas pela recorrente MERCADOPAGO,
tratando-se de relação de consumo e evidenciada a responsabilidade objetiva e solidária dos prestadores de serviços em razão
de falha na prestação do serviço e, no caso dos autos, resta
incontroverso
que a
recorrida
acessou a plataforma d
esta recorrente,

que anunciou o
s
produto
s, evidenciada não somente a pertinência subjetiva
desta
requerida, mas a responsabilidade enquanto
intermediadora entre vendedor e consumidor, o que atrai a responsabilidade (em solidariedade
ao fornecedor parceiro
) pelo cumprimento da
mencionada
obrigação,
pelo
que se comunga como a r. sentença no sentido de
reconhecer a
responsabilidade
desta recorrente.

Recurso Inominado – Relação de consumo – Compra e venda de aparelho celular por meio de plataforma marketplace – Defeito surgido após 05 meses de uso – Afastada preliminar de ilegitimidade de parte – Empresas que compõem a cadeia de fornecimento de serviços são partes legítimas para compor o polo passivo da demanda – Artigos 7º, parágrafo único, do CDC – Quitação total do valor do produto pelo consumidor – Informações desencontradas fornecidas ao consumidor acerca da garantia do produto – Responsabilidade objetiva – Necessidade de restituição do montante despendido – Desrespeito ao consumidor – Dano moral configurado – Valor da indenização por danos morais fixado de forma condizente com a situação narrada e prejuízos causados (R$ 3.000,00) – Sentença mantida – Recurso desprovido (TJSP; Recurso Inominado Cível 1018506-27.2021.8.26.0016; Relator (a): Egberto de Almeida Penido; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 16/01/2023; Data de Registro: 16/01/2023)

Por outro lado, considerando o reconhecimento do pedido de obrigação de substituir o bem, tem-se que
o objeto recursal se restringe ao reconhecimento de lesão moral pela sentença e, nesse aspecto, embora a fornecedora alegue ter efetivamente substituído o bem, o fez após decisão judicial, na seara extrajudicial
se manteve inerte mesmo após duas tentativas de resolver a lide pela consumidora e, ademais, considerando a essencialidade do bem (refrigerador), comunga-se com o reconhecimento de ato ilícito indenizável.

No entanto, relativamente ao
quantum
indenizatório, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, no caso dos autos, não se pode desconsiderar que a requerida ELECTROLUX adotou, ao menos em Juízo, postura
não conflituosa, ao reconhecer o pedido de obrigação de substituir o bem, de sorte que o valor fixado (R$ 20.000,00), com a devida
venia,
se mostra excessivo, votando-se pela redução da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia próxima do valor atualizado do bem.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

do recurs
o
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e mitigar o valor da indenização por danos morais para R$
4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do parcial provimento
do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.